Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716933-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUARACI DAVID AGRAVADO: RAIMUNDO ARAUJO CORTEZ D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUARACI DAVID contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0704303-91.2017.8.07.0020), instaurado pelo agravante em desfavor de RAIMUNDO ARAUJO CORTEZ, indeferiu pedido de penhora do salário do executado. Em suas razões, defende a necessidade e o cabimento da penhora dos rendimentos do executado, uma vez que já se esgotaram todos os meios de localização de bens passíveis de penhora, pertencentes ao executado. Aduz que a única forma de fazer com que o agravado pague sua dívida é mediante a penhora de percentual de seus rendimentos, por meio de constrição diretamente na fonte pagadora, contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, sob a fundamentação de se tratar de verba impenhorável. Afirma que a jurisprudência tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor, sendo, nesses casos, afastada a regra para satisfazer, ainda que parcialmente, o direito à obtenção do crédito pela parte exequente. Discorre sobre a existência de dano irreparável, requerendo, ao final, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor até a quitação total da dívida. Preparo regular (ID 58457449). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos do executado no caso concreto. Defende o agravante que, conforme entendimento jurisprudencial, é admissível a constrição de percentual do salário do executado, quando se verificar que a medida não onera excessivamente o devedor. Na origem, o pedido de penhora salarial da parte executada foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos, in verbis: O executado requer a penhora de 10% (dez por cento), dos rendimentos mensais do Executado. Assim como já exposto na decisão de Id. 163716346, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV/73, do CPC (art. 833, IV, do CPC/2015). 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA " 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor." Acórdão 1321728, 07449785420208070000, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Intime-se o credor para cumprir com o exposto na certidão de Id. 190663545. Publique-se. Nesse exame de cognição sumária, em que pese os argumentos expedidos pelo agravante, verifico que os requisitos para o deferimento da medida liminar não se fazem presentes. Senão vejamos. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos do devedor são impenhoráveis. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Como se observa, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nessa esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO, RESSALVADA A PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual da verba salarial é cabível quando inexistentes outros meios de quitação da dívida e quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento líquido mensal do primeiro agravado, pois restou demonstrado que aquele é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que aufere renda líquida em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo nos autos elementos documentais que evidenciem o comprometimento da remuneração percebida em nível que prejudique ou obstaculize a satisfação das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1839897, 07485328920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. Com efeito, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1676061, 07359318520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, muito embora o vetor jurisprudencial tanto do STJ quanto desta c. Turma aponte para a possibilidade da constrição mensal dos rendimentos do devedor, não há elementos para que se possa deferir a pretensão veiculada na hipótese vertente. Isso, porque não é possível extrair dos autos qualquer elemento consistente acerca dos rendimentos do executado. Não há no processo nada acerca de vínculos laborais do devedor ou de qual seria sua renda mensal. O que se tem é que o agravado teria movido processo executivo em desfavor do INSS visando o pagamento de parcelas de auxílio-doença, todavia a inexigibilidade restou assentada em virtude de não haver mais créditos a receber (ID 190663550). Assim, ante as peculiaridades do caso concreto, em que não há informações sobre quaisquer verbas salariais percebidas pelo recorrido, não se mostra cabível o deferimento do pedido de penhora, porquanto inviável a fixação de percentual a ser constrito sobre renda que se desconhece e ausentes parâmetros para a aferição de eventual comprometimento da subsistência digna do executado. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVEM O RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para a parte devedora, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, depreende-se a impossibilidade de determinação de penhora de percentual dos rendimentos obtidos pela devedora, sob pena de comprometer a sua subsistência e a de seus familiares. 4. Na hipótese, sequer foi demonstrada a existência de um vínculo de trabalho fixo e estável por parte da devedora que garanta o recebimento de verba salarial mensal, de forma que não há elementos probatórios capazes de evidenciar a exequibilidade de eventual decisão de penhora de percentual de salário, uma vez que não há notícias no processo quanto à existência de instituição empregadora da executada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751516, 07170355720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal constatação não permite antever a probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Por conseguinte, restando impossibilitada a necessária cumulação dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator